Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739166-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742264-45.2025.8.07.0001 – id 249310979), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos relacionados ao empréstimo firmado com o réu, consignado em conta-corrente. Alega, em suma, que efetuou o pedido de cancelamento dos descontos em conta-corrente, nos moldes do art. 6o da Lei no 4.790/20, entretanto, não obteve êxito junto ao agravado, sustentando ofensa ao direito consumerista e aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, além de que os descontos inviabilizam sua subsistência e de sua família, sendo necessário resguardar o mínimo existencial, mormente porque se aproxima a data do crédito em conta do seu salário – 02/10/25. Requer o deferimento da medida. 2. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema STJ 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Assim, a instituição financeira deve atender à manifestação do correntista que cancela a autorização de débito em conta para amortizar parcelas de mútuo comprovadamente contratado na vigência da Resolução BACEN 4.790/20. No presente caso, entretanto, não obstante o protocolo de pedido de cancelamento do desconto em conta, datado de 08/09/25 (id 249233843 – autos principais), não foi juntado o contrato celebrado entre as partes, de forma que não é possível verificar se foi firmado na vigência da Resolução. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator